Tribunal: TJMT
Processo: 1019117-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019117-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDE ROSA MEDEIROS - CPF: 492.829.649-49 (RECORRENTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (RECORRIDO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019117-13.2019.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLEIDE ROSA MEDEIROS

Recorrido(s):

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE SEPULTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ASSINATURA DO CONTRATO EM MOMENTO DE FRAGILIDADE E DÍVIDA PRESCRITA – MUDANÇA DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO JUNTADO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TERMO DE SEPULTAMENTO – CONTRATAÇÃO OMITIDA NA INICIAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do contrato de abertura de conta bancária e dos extratos bancários, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

A tese de assinatura do contrato em momento de fragilidade e prescrição representa alteração da narrativa inicial e mudança de pedido, o que não se mostra possível e ainda caracteriza má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Havendo comprovação da contratação veementemente negada na inicial, sendo idênticas as assinaturas, bem como diante da mudança de tese, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00), ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial;

b) E, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, §2o, todos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE, pela constatação da má-fé, CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais, sobre o valor da causa atualizado, bem como ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, e em honorários advocatícios em prol da defesa da requerida, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com correção monetária e juros de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, nos moldes do art. 85, §16, do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se trata de dívida prescrita, pois se refere a um contrato de jazigo assinado há mais de 20 anos (maio/2000), cuja responsabilidade de pagamento era da empresa em que seu companheiro falecido trabalhava. Argumentou que em se tratando de dívida prescrita a inscrição é indevida e enseja o dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento. Ora, apesar de alegar prescrição ante a assinatura do contrato há 20 anos, se verifica se tratar de contrato de prestações sucessivas. A despeito disso, se verifica que essa tese sequer há de ser conhecida, uma vez que houve mudança de tese, conforme fundamentado na sentença, que cito:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que, a parte requerente sustenta que é indevida a anotação negativa de débito R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), contrato no 16311, disponibilizada em 03/08/2017, negando qualquer vínculo / débito com a parte requerida. Esclarece que, era convivente com Delubem Alves Barbosa, o qual faleceu devido ao acidente de trabalho sofrido em 26/05/2000, na oportunidade a empresa que ele trabalhava teria assumido as despesas com o funeral.

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de provas que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte requerente, trazendo aos autos o contrato de origem do débito devidamente assinado e acompanhado de guia de sepultamento, os quais sequer foram impugnados especificamente pela defesa da parte requerente.

[...]

Ademais, a defesa da requerente ao impugnar a contestação mudou completamente a versão da petição inicial, justificando que a requerente teria assinado o instrumento de contrato no calor da emoção e que o débito anotado estaria prescrito.

No caso, a defesa da requerida não formulou pedido contraposto, o que limitaria o recebimento até o limite de eventual prescrição.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato de abertura de conta bancária e dos extratos bancários, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

A tese de assinatura do contrato em momento de fragilidade e prescrição representa alteração da narrativa inicial e mudança de pedido, o que não se mostra possível e ainda caracteriza má-fé diante da alteração da verdade dos fatos.

Havendo comprovação da contratação veementemente negada na inicial, sendo idênticas as assinaturas, bem como diante da mudança de tese, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020